Tribunal: CARF
Processo: 10935.723250/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem a nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de caixa. Os registros contábeis efetuados segundo o regime de competência devem ser ajustados ao regime de caixa.
APURAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPEITO À OPÇÃO DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na apuração do resultado da atividade rural é facultado ao contribuinte calcular o montante pelo confronto de Receitas e Despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o percentual de 20% sobre a receita bruta. A opção feita na Declaração de Ajuste Anual é definitiva, não podendo ser alterada pelo lançamento do crédito tributário omitido, independentemente ser é mais ou menos favorável ao contribuinte.
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE. DESCONSIDERAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. LIMITE LEGAL DE 20% DA RECEITA BRUTA.
Uma vez fundamentado o lançamento com a demonstração de que a escrituração contábil não retrata o movimento real, a apuração da base de cálculo do imposto por omissão de rendimentos provenientes da atividade rural se dá por arbitramento no percentual de 20%
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Este Conselho não é competente para discutir inconstitucionalidade de norma tributária nos termos da Sumula Carf no 02.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal, nos termos das Súmulas Carf no 4 e 108.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723250/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
EMMA GIOMBELLI BOCCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem a nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de
caixa. Os registros contábeis efetuados segundo o regime de competência
devem ser ajustados ao regime de caixa.
APURAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
RESPEITO
À
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na apuração do resultado da atividade rural é facultado ao contribuinte calcular
o montante pelo confronto de Receitas e Despesas ou utilizar a forma
simplificada, aplicando o percentual de 20% sobre a receita bruta. A opção
feita na Declaração de Ajuste Anual é definitiva, não podendo ser alterada pelo
lançamento do crédito tributário omitido, independentemente ser é mais ou
menos favorável ao contribuinte.
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE.
DESCONSIDERAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. LIMITE LEGAL DE 20% DA RECEITA BRUTA.
Uma vez fundamentado o lançamento com a demonstração de que a
escrituração contábil não retrata o movimento real, a apuração da base de
cálculo do imposto por omissão de rendimentos provenientes da atividade rural
se dá por arbitramento no percentual de 20%
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
Este Conselho não é competente para discutir inconstitucionalidade de norma
tributária nos termos da Sumula Carf no 02.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723250/2013-57
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal, nos termos das Súmulas Carf no 4 e 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para apurar o resultado da atividade rural, no ano-
calendário 2009, sob o percentual de 20% sobre a receita bruta. Acompanhou pelas conclusões o
Conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.111 que
julgou procedente em parte o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – ano calendário 2008 e 2009 – por verificar omissão de rendimentos na
atividade rural.
A ciência do lançamento foi em 27/08/2013 (e-fl. 177).
A impugnação foi apresentada em 26/09/2013 (e-fls. 224 a 226) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
- preliminarmente, alega inconsistência na metodologia utilizada pela fiscalização,
resultando em iliquidez e incerteza quanto à base de cálculo, o que acarretaria nulidade
do lançamento;
- diz que apurou toda sua receita da atividade rural pelo regime de competência, de
forma equivocada. Em que pese no regime de competência haver antecipação de
tributação, a fiscalização entendeu necessário mudar a apuração para regime de caixa,
pois assim determina a legislação. O método de apuração utilizado pela fiscalização
para quantificar as receitas da atividade rural pelo regime de caixa implicou em graves
distorções que causam incerteza quanto aos valores lançados no auto de infração e sobre
os quais calculou e autuou a omissão de receitas da atividade rural;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

- ao mudar o regime de tributação de competência para caixa a fiscalização
desconsiderou as vendas que foram tributadas quando da emissão das notas fiscais,
especialmente no final do ano de 2007, mas cujo recebimento se deu nos anos seguintes
(2008 e 2009);
- com relação às operações efetuadas junto à COACEN, a fiscalização expurgou as
vendas declaradas pelo contribuinte e incluiu os lançamentos a débito constantes no
razão contábil da Cooperativa, procedimento que carece de razoabilidade, pois
lançamentos contábeis não pressupõem efetivo ingresso de valores nas contas correntes
do contribuinte. A maioria dos pagamentos registrados no razão contábil da COACEN
se deu com emissão de cheques, que não raras vezes são descontados somente em meses
subseqüentes ao da sua emissão (e do registro contábil) ou mesmo sequer transitarem
pela conta bancária do seu beneficiário;
- ao contrário do que afirma a fiscalização, procedeu ao registro de sua atividade rural
totalmente pelo regime de competência, adotando procedimento uniforme para os dois
anos, ainda que equivocado. O procedimento adotado pela fiscalização é que resultou
em um regime misto de escrituração em que 30% da receita permaneceu apurada pelo
regime de competência, enquanto 70% foi alterada para regime de caixa, o que não
apresenta consistência técnica, gerando distorções que não podem ser aceitas;
- se o Termo de Verificação Fiscal e as demais peças dos autos não demonstram de
forma clara e precisa a origem do lançamento, resta caracterizada a nulidade em
decorrência da presunção dos valores lançados no Auto de Infração;
- diante do exposto, requer a nulidade do auto de infração, posto que sua constituição
encontra-se eivada de vício material, estando inclusive sendo exigido sobre valores
extraídos por mera presunção (presunção de valores), sem qualquer critério
técnico/científico, o que torna a exigência incerta e ilíquida;
- reitera a nulidade do lançamento efetuado por mera presunção, tendo sido
desconsiderados diversos documentos e informações fornecidas pela impugnante, que,
ressalte-se, constituem conjunto probatório mínimo para verificar a inexistência de
omissão de receita da atividade rural;
- reproduz doutrina no sentido de que em matéria tributária as presunções devem ser
encaradas com cautela, sob pena de se desrespeitar os princípios da estrita legalidade e
da tipicidade fechada que norteiam o Direito Tributário Brasileiro. Conclui pela
impossibilidade de se tributar via presunção;
- no mérito, sustenta que o período de apuração do imposto sobre os rendimentos
oriundos da atividade rural é anual, e não mensal como pretende a fiscalização.
Diz que o resultado da atividade rural, de acordo com a Lei n° 8.023/90, é a diferença
entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no período certo de tempo
de um ano, apurada no último dia desse período (31/12). data em que a legislação
considera a renda disponível e ocorrido o fato gerador. Inexiste previsão legal para
apuração mensal do resultado da atividade rural, já que o fato gerador do imposto é
anual. Transcreve jurisprudência administrativa nesse sentido;
- em que pese o auditor fiscal ter adotado o procedimento narrado para o ano de 2007,
ou seja, confrontar o montante apurado com o declarado em 31/12/2007, não repetiu tal
procedimento para os anos de 2008 e 2009;
- quanto ao ano-calendário 2008, na tabela V do Termo de Verificação Fiscal, consta
planilha elaborada respeito das receitas de atividade rural de todo o condomínio, onde se
verifica que o total anual da Atividade Rural Ajustada (R$ 18.929.281,07) é inferior ao
total da Atividade Rural Declarada (R$ 19.355.412,61);
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

- a sistemática de cobrança do IRPF para a atividade rural deve ser pautada no
quantitativo das receitas apuradas anualmente (período de apuração anual), totalizadas
em 31/12/2008, e não da forma mensal como fez a fiscalização e desconsiderando os
meses em que a receita da atividade rural declarada (regime de competência) foi
superior àquela por ele supostamente ajustada (regime de caixa);
- assim, requer que seja afastada a cobrança do IRPF sobre as diferenças (AR Declarada
x AR Ajustada) identificadas mensalmente pela fiscalização, tendo em vista que tais
diferenças sequer subsistem ao final do ano-base 2008, restando a atividade rural
declarada na DIRPF da interessada ligeiramente superior aos valores de receitas
apuradas pela sua reconstituição no regime de caixa, não caracterizando prejuízo ao
erário;
- com relação ao ano-calendário 2009, na mesma tabela V do Termo de Verificação
Fiscal, consta planilha elaborada respeito das receitas de atividade rural de todo o
condomínio, onde se verifica que o total anual da Atividade Rural Ajustada é de R$
30.722.535,47 enquanto que o total anual da Atividade Rural Declarada é de R$
22.640.012,73 resultando na diferença de R$ 8.082.522,74. Em relação ao percentual de
sua participação no condomínio, a diferença seria de R$ 726.618,79 ocasionada pela
forma distorcida com que a fiscalização apurou a receita no regime de caixa;
- além disso, a fiscalização ignorou o fato de que IRPF possui fato gerador que se perfaz
em 31/12, autuando a contribuinte pelas diferenças mensais, deixando de deduzir o
valor de RS 457.839,12 (coluna "Dif. Negativa") que representa os meses em que o
cálculo da receita feito pela fiscalização ficou aquém do valor declarado pela
impugnante;
- requer que seja afastada a cobrança do IRPF sobre as diferenças (AR Declarada x AR
Ajustada) identificadas mensalmente pela fiscalização na Tabela VII do Termo de
Verificação Fiscal, pois quantificadas a partir de um sistema misto de apuração (parte
regime de caixa/parte competência) não podendo ser aceito para fins de lançamento
tributário, bem como por não ter havido a compensação dos valores declarados a maior
em determinados meses;
- embora a apuração realizada pela contribuinte tenha sido efetuada com base no critério
de receitas menos despesas, a fiscalização não verificou que ante a falta de escrituração
(essa dada pelo fato da contribuinte ter utilizado o regime de competência), restando
comprovado que os recursos advém da atividade rural, conforme reconhecido pelo
próprio fiscal na presente autuação, há que se arbitrar a base de cálculo do imposto de
renda à razão de 20% da receita bruta, ante ao disposto na Lei n°. 8.023/1990. O
parágrafo único do artigo 5o dispõe que a falta de escrituração prevista nos incisos II e
III do art. 3o implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base;
- sustenta que referido entendimento é assente na jurisprudência do CARF, ressaltando
que tal arbitramento se daria independentemente da opção do contribuinte na declaração
de ajuste anual. Reproduz jurisprudência que entende refletir esse entendimento;
- transcreve ementa de Acórdão proferido pela 6 a Turma da DRJ de São Paulo/SPOII
no sentido de que na apuração de omissão de rendimentos decorrentes da atividade
rural, a tributação deve ser o menor valor entre 20% da receita bruta e a receita líquida
obtida pela diferença entre o total das receitas e o total das despesas. Ou seja, a
tributação será o menor valor no comparativo das seguintes bases de cálculo:
arbitramento de 20% da receita bruta (sendo que, após, incidirá sobre o referido
montante a Tabela Progressiva do IRPF) ou a imediata aplicação de alíquota da Tabela
Progressiva do IRPF sobre a receita líquida, posto que destas já foram deduzidas as
despesas;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

- reclama que a fiscalização considerou como receita da atividade rural omissa o valor
constante no razão contábil da COACEN no dia 03/12/2009 no valor de R$
2.444.400,00, recebido de outro cooperado - Sr. Fernando Pozzobon. Conforme consta
do próprio histórico do razão contábil da Cooperativa COACEN, tal valor se refere a
negociações particulares ocorridas entre o condomínio Nestor Bocchi e Outros - e outro
cooperado Sr. Fernando Pozzobon, portanto, não se refere a ingresso de receita para o
condomínio, mas mera transferência interna entre cooperados, realizada por intermédio
da própria cooperativa. Anexa à fl. 230 declaração da Cooperativa;
- diz que essa operação tanto não representaria receita da atividade auferida naquele
momento que o saldo do exercício constante no razão contábil em 30/12/2009 se
apresenta devedor em valor de RS 2.391.592.12, ou seja, o Condomínio ficou devendo
para a cooperativa no final do ano, débito este advindo quase que na totalidade da
transferência ocorrida para o cooperado Fernando Pozzobon;
- portanto, não haveria como aceitar a inclusão de tal valor como receita da atividade
rural no mês de dezembro pois não se trata de comercialização de mercadorias, mas
mera transferência de crédito realizada entre os dois cooperados;
- contesta o percentual da multa lançada, que deveria ser reduzido em razão de seu
caráter confiscatório. Transcreve doutrina e jurisprudência e defende o limite máximo
de 30% do imposto devido;
- afirma que a taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente aos juros
moratórios incidentes sobrem os débitos de natureza fiscal, seja porque carente de
legislação que a institua ou porque sua natureza é de juros remuneratórios e não
moratórios, contrariando uma vez mais o dispositivo da Lei Complementar (CTN),
norma de hierarquia superior à que traz a taxa SELIC como aplicável aos débitos de
natureza fiscal (Lei Ordinária - lei 9.065/95). Reclama da inexistência de legislação
definidora da referida taxa, da inobservância aos preceitos constitucionais e do limite
constitucional das taxas de juros e da aplicação de taxa remuneratória como juros
moratórios;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 234 a 252) e decidiu por acolher os
argumentos somente em relação à forma de calcular o resultado da atividade rural, que deveria
ser anual e não mensal, motivo pelo qual faz a correção dos valores de lançamento, excluindo o
lançamento relativo ao ano de 2008 e reduzido o relativo ao ano de 2009, no termos da Ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se apresentando
nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato
administrativo.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de caixa. Os
registros contábeis efetuados segundo o regime de competência devem ser ajustados ao
regime de caixa.
ATIVIDADE RURAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ANUAL.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-calendário.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPEITO À OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das
receitas brutas com as despesas incorridas no curso do anocalendário, podendo o
contribuinte optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-calendário. No caso,
tendo a contribuinte optado pela tributação das receitas deduzidas as despesas, deve ser
mantido o regime de tributação por ela adotado.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
21/07/2020 (e-fl. 257). Em 23/07/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 261 a
279, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente, acompanhado dos documentos juntados
às fls. 301 a 318, cópia do livro razão e declaração da Coacen.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

Não conheço das alegações de que a multa aplicada seria confiscatória, posto que
o debate passa pela constitucionalidade da norma tributária, matéria que não pode ser apreciada
neste Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
Quanto aos documentos apresentados com o Recurso, as copias do Livro Razão já
tinha sido apresentadas à fiscalização, então já estão integradas aos autos. A declaração da
Cooperativa visa contrapor argumentação da decisão de piso, motivo pelo qual considero
tempestiva à apresentação.
Preliminar
Nulidade
Aduz a recorrente que houve incoerência, inconsistência e falta de critério nos
cálculos/valores apresentados como resultado da mudança de regime (alega que apurou o
Imposto de Renda da Atividade Rural com base no regime de competência e a fiscalização teria
considerado o regime de Caixa). Continua afirmando que não está questionando a aplicação do
regime de Caixa, mas que a correção efetuado pelo Fisco nos valores apresenta falhas que levam
a nulidade do lançamento.
As causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993"
O art. 60 dispõem sobre eventuais incorreções, inclusive de cálculo, que se
configurar prejuízo ao litigante, deverão ser sanadas, mas não levam a nulidade do lançamento:
Art. 60.As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Assim, ainda que se admita por argumentação, que houve erro ou falha no cálculo
do ajuste dos valores de receitas e despesas ao regime de caixa, em prejuízo da recorrente, essa
deverá ser sanada, mas não leva a nulidade do lançamento.
Superada a questão que não há nulidade, resta verificar se há de fato incorreção
que tenha influenciado no resultado da apuração.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

O argumento da recorrente é que a tabela IV do relatório da fiscalização,
supostamente traria um misto de apuração pelo regime de caixa (37,67%) e competência
(62,33%), que não poderiam ser comparadas para servir de base a autuação.
O relatório da fiscalização assim detalha os cálculos, feito mês a mês:
1- Tabela I: Apura as receitas da atividade rural no Livro Caixa do Condomínio.
2- Tabela II: Apura as receitas da atividade rural no Livro Caixa do Sr. Nestor,
que, embora participante do condomínio, fazia a apuração em seu nome de
todo o condomínio. O Fiscal verificou uma impropriedade na contabilização,
pois parte do lançamento utilizava o critério de reconhecimento das receitas
pelo regime caixa (aplicado à atividade rural) e parte pelo regime competência
(recebimento da Coacen), portanto precisou fazer uma segregação para obter o
valor total das receitas no período.
3- Tabela III: Considera os valores da tabela II (receitas da atividade rural
mistas) e os compara com os valores recebidos da Coacen, calculando a
diferença. O resultado é o valor das receitas da atividade rurais excluídos das
receitas obtidas da Coacen, ou seja, só apresenta receitas lançadas pelo regime
de Caixa.
4- Tabela IV: Considera os lançamentos da Coacen (agora ajustadas para o
regime de Caixa) e os adicionada ao resultado da tabela III (atividade rural
excluídos Coacen), obtendo todos os lançamentos do condomínio pelo regime
de caixa.
5- Tabela V: Compara a receita da atividade rural ajustada (toda em regime
caixa) e os valores declarados do condomínio na DIRPF, obtendo a parte não
declarada.
6- Tabela VI: Aplica o percentual da parte do condomínio da recorrente (9,01%)
sobre o valor total das omissões, para determinar a responsabilidade exclusiva
da contribuinte no valor omitido pelo condomínio.
No ano de 2008, a opção foi pela tributação na alíquota de 20% da receita bruta
(apuração presumida), assim o Fiscal respeitou a opção e fez o cálculo considerando esse
percentual, sobre as omissões calculadas. No ano de 2009, a opção foi pelo encontro entre
receitas e despesas (apuração real). O Fiscal ajustou as Receitas de acordo com o cálculo acima
apresentado e manteve o valor das Despesas declaradas.
O Fiscal fez apuração com base no Livro Razão da Cooperativa e calculou o
ajuste para a tributação pelo regime correto, Caixa, que, alias o contribuinte também admite
como o correto.
Mérito
Aplicação da tributação de 20% sobre a receita bruta
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

A recorrente sustenta que a tributação não deveria ter ocorrido à alíquota de
27,5% (teto da tabela de IRPF) mas a razão de 20%, nos termos do art. 3o da Lei no 8.023, de
1990.
A decisão de piso aponta que há duas formas de apurar o valor o resultado da
atividade rural, pelo confronto das receitas e das despesas incorridas no ano-calendário,
correspondente à todos os imóveis rurais, (art. 63 do RIR/1999) ou, pela aplicação do percentual
de 20% sobre a receita bruta do ano calendário (art. 71 RIR/1999) a escolha decorre de opção na
Declaração de Ajuste Anual.
O Acórdão no 9202-010.329, de 17/12/2021, proferido pela Câmara Superior, de
relatoria do Conselheiro Pedro Paulo Barbosa, trata especificamente do assunto de mudança de
opção e está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar o
confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de
apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de
lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito
passivo.
(grifos não originais
Transcrevo os argumentos do relator do Acórdão da Câmara Alta:
Vejamos o que diz a legislação a respeito:
Lei 8.023, de 1.990:
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores
das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
[...]
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Lei 9.250, de 1.995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.
Como se vê, a Lei no 8.023 define o resultado da atividade rural como sendo a diferença
entre as receitas e as despesas, facultando ao sujeito passivo, apurar o resultado de
forma simplificada, mediante aplicação do percentual de 20% sobre a receita apurada.
No caso de falta de escrituração, a mesma lei prevê o arbitramento do resultado à base
de 20% da receita. Tal previsão consta também da Lei no 9.250, de 1.995.
O contribuinte reivindica que, diante da “imprestabilidade” do Livro-Caixa, o
lançamento deveria ter sido realizado com base em arbitramento, que geraria um
resultado mais favorável ao sujeito passivo.
Tal pretensão, todavia, não tem respaldo legal. Primeiramente, a lei, em momento
algum, afirma, ou sequer sugere, que o lançamento deve ser feito sempre com base
na forma que gere o menor resultado. É certo que faculta ao sujeito passivo escolher
a forma de apuração, a qual supostamente, será aquela que, de fato, gere o menor
resultado tributável. Porém, feita a escolha da forma de tributação pelo contribuinte,
esta é definitiva. Eventual lançamento de ofício, no caso de apuração de diferenças
a tributar, deve respeitar a opção do sujeito passivo, independentemente de o
resultado ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo. No presente caso, o
contribuinte optou por tributar com base na diferença entre receitas e despesas e a
fiscalização glosou deduções e considerou a receita escriturada no livro-caixa, e
revisou o lançamento apenas alterando esses valores.
Também não procede a alegação de que o lançamento deveria ter sido feito com base no
arbitramento devido à “imprestabilidade” da escrituração. Ao contrário do que
afirmado, o lançamento baseou-se nas receitas e despesas escrituradas no livro-
caixa e apenas glosou parte das despesas. Portanto, o lançamento teve como base a
escrituração que, por certo, não pode ser considerada imprestável. Ademais, tal juízo
caberia à autoridade fiscal, e não ao próprio contribuinte.
A aceitar a pretensão do contribuinte de que a autoridade lançadora deveria proceder ao
lançamento considerando a forma de tributação mais benéfica, independentemente da
opção pela forma de tributação eleita pelo sujeito passivo, isso significaria premiar a
dedução indevida de despesas, para reduzir a tributação com base no confronto entre
receitas e despesas, ou mesmo gerar prejuízo fictício, pois, caso descoberto o artifício
sempre restaria ao contribuinte a possibilidade da tributação pela forma simplificada. E
é exatamente a situação que se tem neste caso. Aqui o contribuinte deduziu despesas
indevidas, apurando resultado negativo ou muito pequeno. Caso tivesse declarado
corretamente as receitas e as despesas, a melhor opção teria sido a apuração com base
na estimativa.
No caso concreto, não houve dedução de despesa indevidas mas omissão de
receitas recebidas.
Para o ano de 2008, houve a opção pela tributação à 20%, para o ano de 2009 não.
Não é o caso de aplicar a legislação mais benéfica, pois não há regramento legal para isso. O
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

Fiscal está impedido de afastar a opção para o ano de 2008, por falta de regra legal e, ao mesmo
tempo, está impedido de aplicá-la “de oficio” para o ano de 2009. O fiscal não tem a opção de
escolha.
Todavia, a fiscalização se equivocou ao realizar o lançamento com fundamento no
caput do artigo 60 do RIR, ignorando que a escrituração deficiente do livro Caixa, com
incorreções e omissões, equipararia à falta de escrituração e, portanto deveria ser observado o
arbitramento previsto no §2o do mesmo artigo 60, §2o do RIR.
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
(grifei)
O ajuste no Livro-Caixa aumentou consideravelmente o valor da Receita auferida,
principalmente em alguns meses, deixando de constituir mero ajuste para caracterizar uma
verdadeira desconsideração.
Livro Caixa original - 2009

Livro Caixa ajustado para regime Caixa - 2009
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

Considerando que a escrituração não retratou a movimentação real da atividade
rural, não se trata de uma prerrogativa da fiscalização fazer opção entre a forma de apuração
escolhida pelo contribuinte e a mais benéfica, mas aplicação da regra do § 2o do Art. 60 do RIR,
que impõe a apuração por arbitramento, a razão de 20 % sobre a receita bruta auferida.
Transferência de créditos entre cooperados
Sobre a conta corrente da Coacen ficar devedora em alguns períodos, o Fiscal
considerou adiantamento de valores da própria atividade rural, posto que para caracterizar
empréstimo, teria que ter instrumento formal de mútuo, ou equivalente.
Na impugnação a contribuinte sustenta que a transferência de valores feita pelo
cooperado Fernando Pozzobon decorre de negociação entre as parte, mas não ingresso de receita
para a impugnante.
A decisão de piso afirma que a consideração feita pelo fiscal é amplamente
favorável a contribuinte, e que cabe a ela demonstrar que as receitas seriam não tributáveis ou
isentas:
Tratando-se de fato ocorrido entre dois cooperados que trabalham com produção rural e
no âmbito de uma cooperativa de produtores rurais, a conclusão lógica é a classificação
desses rendimentos como provenientes da atividade rural. Essa condição é
amplamente favorável à contribuinte, pois implica a tributação de apenas 20% do
rendimento, enquanto que na hipótese da classificação dos rendimentos como
recebidos de pessoas físicas, seria tributado 100% do rendimento.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, comprovar por meio de documentação hábil e
idônea que essa transferência de valores teria a natureza de rendimento isento ou
não tributável.
Todavia, o único documento apresentado pela impugnante é a denominada declaração
de operações internas de fl. 230, emitido pela COACEN, que se limita a afirmar o
seguinte a respeito da operação:
436 - Cooperado Fernando Maziero Pozzobon (Transferência de valores entre
cooperados, negociação entre as partes
No recurso é afirmado que a operação está registrada no livro Razão da
Cooperativa, é portanto, supostamente comprovada. Alega ainda que solicitou diligência
com o proposito de fazer prova, mas foi negada pela DRJ:
No entanto, embora prestados esclarecimentos e juntados documentos que comprovam
o alegado, a decisão da DRJ entendeu pela procedência da exigência fiscal nesse
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

aspecto e, ainda, manifestou-se pela insignificância de diligenciar junto aos terceiros
(Fernando Pozzobon e COACEN), a fim de buscar a verdade real.
Ora, os documentos juntados em sede de aditamento dão conta da inevitável baixa do
processo em diligência, a fim de que reste cabalmente provado que a transferência
em comento não caracteriza receita omitida pela recorrente.
A busca da verdade real não substitui o ônus probatório da requerente, quando
alega motivo que modifica o direito, tem o ônus de comprovar, não podendo se valer de pedido
de diligência para este fim.
As provas apresentadas não comprovam a natureza isenta ou não tributável da
transferência, motivo pelo qual não vislumbro motivo para alterar o lançamento.
Aplicação da Selic
Quanto à legalidade de aplicação da taxa Selic ao lançamento, valho-me do
disposto nas Súmulas Carf no 04 e 108
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para apurar o resultado da atividade rural, no ano-calendário 2009, sob o percentual
de 20% sobre a receita bruta.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.145 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723250/2013-57

Fl. 336
DF CARF MF
Original